Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-48.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE FURTO, DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E POSSE DE OBJETO DESTINADO À ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. LASTRO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. TIPICIDADE MATERIAL DAS CONDUTAS. DOSIMETRIA. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIMEPRISIONAL. MODIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SURSIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos seguintes dispositivos: artigos 155, caput; artigo 329, caput; artigo 163, parágrafo único, III; e artigo 311, §2o, II, todos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. (i) Apurar se há lastro probatório para a condenação e tipicidade quanto aos crimes pelos quais o réu foi condenado; (ii) verificar a adequação do regime prisional e a possibilidade de substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito.
III. Razões de decidir
3. Como decorrência da condição de agentes públicos, as declarações prestadas por policiais, quanto ao presenciado no exercício das suas atribuições, ostentam presunção de veracidade. Detêm, portanto, grau de confiabilidade suficiente à formação do convencimento do julgador, sobretudo quando corroborados por outros elementos de prova e não são apresentadas razões capazes de invalidá-los ou desacreditá-los.
4. Não há como acolher a tese da resistência passiva quando apurado que o réu, na condução de veículo automotor, direcionou o veículo a colidir contra viatura policial parada em barreira, visando evitar abordagem dos agentes públicos.
5. Resta configurado o dolo quanto crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, CP, quando demonstrado ter o réu deliberadamente provocado avarias em viatura da polícia militar, causando prejuízo aos cofres públicos.
6. Imposta pena inferior a 4 anos, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, possível a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, à luz do art. 33, §2o, ‘c’, e §3o do CP, assim como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos quanto aos delitos praticados sem violência contra a pessoa.
7. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, possível a suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, §2o, ‘c’, e §3o, 59, 155, caput; 329, caput; 163, parágrafo único, III; e artigo 311, §2o, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406963, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 10/03/2022; Acórdão 2048895, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025; Acórdão 1716684, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 15/06/2023; Acórdão 2050132, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 24/09/2025.